Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECADASTRAMENTO. PORTARIA N. 141/2017 - SES/DF. DECISÃO N. 488/2018 DO TCDF. NULIDADE RECONHECIDA EM JUÍZO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO N. 4.009/2022 DO TCDF. PROVIDÊNCIAS. MEMORANDO N. 2/2023 - SES/DF. ILEGALIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença proferida nos autos n. 0711212-87.2019.8.07.0018, ao declarar a nulidade da Decisão n. 488/2018 do TCDF, impôs à Administração Pública a observância das disposições dos artigos 10 e 11 da Portaria n. 141/2017 da SES/DF, ou seja, do recadastramento eletrônico dos títulos pelos servidores da área da saúde para avaliação ou reavaliação do percentual da gratificação a que fazem jus, conforme a regra do § 1o do artigo 4o do mesmo ato normativo.

2. Nessa toada, foi proferida a Decisão n. 4009/2022 do TCDF, para “determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em reiteração, que informe a este Tribunal, circunstanciadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências porventura realizadas visando ao recadastramento de títulos estabelecido pela Portaria no 141/2017 - SES/DF - que incluem concessões/majorações da Gratificação de Titulação (GTIT) anteriores e posteriores a 02/10/2010 - e o atual estágio dos trabalhos, apontando as eventuais irregularidades apuradas e sua correspondente regularização”.

3. Assim, o Memorando n. 2/2023 da SES/DF, dirigido exclusivamente aos servidores do Hospital de Apoio de Brasília para fins de cumprimento da Decisão n. 4.009/2022 do TCDF, antes de configurar ato ilegal da Administração Pública, consistiu em providência diretamente atrelada ao cumprimento da sentença proferida nos autos n. 0711212-87.2019.8.07.0018, restando afastadas as arguições de decadência e de ofensa a direito adquirido.

4. Não é exíguo o prazo de 15 dias conferido pelo memorando aos servidores para fins de recadastramento dos títulos, pois é razoável impingir-se ritmo célere ao cumprimento de decisões judiciais e administrativas, sobretudo quando se observa que dito recadastramento deve ser feito por meio de plataforma digital (SIGRHNET), de forma remota.

5. A teor do § 2o do artigo 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa pressupõe a avaliação do grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para seu serviço.

6. Quando não há condenação e o valor da causa é muito baixo, admite o § 8o do referido dispositivo legal a fixação de honorários por apreciação equitativa. No caso em tela, com a adoção do percentual mínimo previsto nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, os honorários alcançaram a pequena cifra de R$ 100,00 (cem reais), tendo em vista o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa.

7. Observada a atuação dos causídicos e ponderado o grau de complexidade da demanda, a readequação do valor dos honorários é medida que se impõe. Assim, com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e nas balizas impostas pelos §§ 8o e 8o-A do artigo 85 do CPC, adota-se como base de cálculo a URH da OAB/DF relativa ao mês de junho de 2023, quando prolatada a sentença, no valor de R$ 366,98 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), para fixar os honorários advocatícios no valor de 12,5 URH, de modo a alcançar o montante de R$ 4.587,25 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

8. Embora a atuação dos procuradores do Distrito Federal tenha se dado em demanda coletiva, certo é que o feito foi julgado antecipadamente, após célere contraditório, circunstâncias que, atreladas à robusta estrutura funcional e administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, recomendam ponderação na fixação equitativa dos honorários de sucumbência.

9. APELAÇÃO DO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.